Tribunal: TJBA
Processo: 8017619-17.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017619-17.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
LUIZ FELIZARDO BARROSO

APELADO: CABANELAS REPRESENTACOES LTDA

Advogado(s)
:
LUIS SERGIO DE SOUZA CARNEIRO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da Embargante, mantendo a sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial por iliquidez, ante a ausência de documentos essenciais (apólice e condições gerais) para respaldar a cobrança de prêmios de seguro saúde. A Embargante alega erro material quanto à análise da existência de memória de cálculo nos autos e omissão quanto à validade do título executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão no presente recurso: (i) definir se houve erro material no acórdão ao considerar inexistente ou insuficiente a memória de cálculo apresentada; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise dos requisitos de validade do título executivo extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem função integrativa, destinando-se estritamente a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo como meio para reexame de matéria já decidida ou revisão do entendimento do órgão julgador.

Não se configura erro material quando o colegiado, ciente da existência física de documentos denominados "planilhas" ou "demonstrativos" nos autos, conclui fundamentadamente pela sua insuficiência jurídica para fins de liquidez, por se tratarem de documentos unilaterais desacompanhados do lastro contratual (apólice e condições gerais) necessário para validar índices e valores.

Inexiste omissão no julgado que enfrenta diretamente a questão da formação do título executivo, elencando de forma taxativa os documentos essenciais (apólice, condições gerais, tabela de preços) cuja ausência retira a certeza, liquidez e exigibilidade da dívida, motivando a extinção da execução.

A pretensão da Embargante de ver reconhecida a validade das planilhas apresentadas como memória de cálculo apta a instruir a execução revela nítido inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à alteração do juízo de valor adotado pelo tribunal acerca da suficiência probatória dos documentos acostados aos autos, não se caracterizando erro material a decisão que, analisando o acervo documental, declara sua insuficiência jurídica para conferir liquidez ao título executivo."

Dispositivos legais relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 1.022 e art. 1.023.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no RMS 17483 RJ 2003/0212545-9, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ 20/09/2004.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8017619-17.2022.8.05.0001, em que figuram como Embargante SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e como Embargado CABANELAS REPRESENTAÇÕES LTDA.
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se o acórdão embargado em todos os seus termos, conforme o voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01